Tribunal: TCU
Processo: 043.129/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3843/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 043.129/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Heliomar Prado Murari (XXX.486.677-XX); Iris Patricia Santos de Almeida (XXX.319.297-XX); Izabel Cristina Pereira da Silva Duarte (XXX.510.464-XX); Jaqueline Araujo (XXX.784.257-XX); Jean Francisco Batista Rosa (XXX.399.278-XX); Joaquim Leitao Farias Cavalcante de Lucena (XXX.093.793-XX); Jose Ribamar da Silva Junior (XXX.646.777-XX); Julio Cesar Silva de Abreu (XXX.768.593-XX); Kelmy Caroline Maia de Araujo (XXX.140.763-XX); Kleberson Wander Freitas Monteiro (XXX.265.992-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.